Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714774-51.2025.8.07.0000 PACIENTE: GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE, VALDIR CARLOS FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa agravada pela liderança) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro) (ação penal n. 0701818-65.2023.8.07.0002). Nos termos certificados pelo Setor de Distribuição no ID 70868278, o presente "writ" trata-se de repetição do “habeas corpus” n. 0714772-81.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, anteriormente, no mesmo dia (14-abril-2025), às 18h18. Em detida análise aos dois “habeas corpus” distribuídos, tem-se que ambos se referem à mesma decisão, foram instruídos com as mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, razão pela qual configurada a duplicidade, de modo que o presente “habeas corpus’, distribuído posteriormente ao que se encontra pendente de julgamento, não deve ser conhecido. DIANTE DO EXPOSTO, não admito o presente writ, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 15 abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator